Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703561-52.2019.8.07.0002 RECORRENTE: JEAN LIMA DA SILVA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, VANTER VIEIRA RIBEIRO COUTINHO, RAFAELA ALVES DA SILVA PINTO, INGRID GOMES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA. COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTADA. TENTATIVA. MENOR FRAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS ENCERRADOS. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. III - As diversas agressões (pauladas, garrafadas, socos, chutes e facadas), praticadas por grande quantidade de pessoas (cerca de 10), por razões de homofobia, demonstram a exacerbada reprovabilidade do comportamento dos agentes e determina majoração da pena-base em razão da análise negativa da culpabilidade. IV - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. V - Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso trauma psicológico para a vítima, que inclusive se mudou de cidade em razão dos fatos. VI - A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato em análise não configura reincidência. VII - Praticados todos os atos executórios, sendo a vítima atingida por vinte e duas facadas, sendo submetida a hemotransfusão e drenagem torácica, que configuram perigo de vida, preserva-se a fração de 1/3 (um terço) para redução da pena em face da tentativa. VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença e completamente contrária às provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo ser realizado novo julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A teor da jurisprudência desta Corte, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025